Tribunal: STF
Processo: ARE 1463034
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 8º DO ADCT. LEI Nº 10.559/2002. ANISTIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA LEI N° 10.559/2002. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DISPOSIÇÕES NORMATIVAS DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MOTIVAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POLÍTICA DA DISPENSA EFETUADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. § 5º DO ARTIGO 8º DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. EXCEÇÃO EXPRESSA DOS EMPREGADOS VINCULADOS AOS MINISTÉRIOS MILITARES. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A questão controvertida no presente feito consiste em analisar o acerto da sentença, que entendeu que o ora apelante não teria comprovado a sua condição de anistiado e, em consequência, acolheu a preliminar de mérito de prescrição da pretensão autoral de indenização por danos morais alegada pela União.



    2. Consoante o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a edição da Lei nº 10.559/2002, que regulamentou o disposto no artigo 8º do ADCT, importou em renúncia tácita à prescrição pela Administração Pública, por ter reconhecido o direito à reparação econômica aos atingidos por atos de exceção decorrentes de motivação exclusivamente política. (EDcl no AgRg nos EmbExeMS 11.311/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 15/12/2020); (AgInt no AREsp 1435501/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020); (AgInt no AREsp 808.323/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) e (STJ, AgRg no REsp 867.027/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015).



    3. Uma vez interrompida a prescrição, o seu curso retorna pela metade do prazo, conforme dispõe o artigo 9º do Decreto nº 20.910/1932: "A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo". Desse modo, foi fixado como o termo a quo para a nova contagem do prazo recursal a data da publicação da Lei nº 10.559/2002, de 14/11/2002.



    4. Inexistindo causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional na hipótese, e considerando que a presente demanda foi ajuizada em 16/03/2021, após o transcurso de cerca de 18 (dezoito) de anos da edição da Lei nº 10.559/2002, constata-se a ocorrência da prescrição do próprio fundo do direito do apelante, nos termos do Decreto nº 20.910/32.



    5. Ainda que não verificada a prescrição, os documentos dos autos demonstram que o autor, ora apelante, foi admitido sob o regime celetista e, como afirmado na petição inicial, foi deflagrada a greve dos empregados do Arsenal de Marinha com o objetivo de melhoria nas condições da remuneração, razão pela qual resta demostrado nos autos que a motivação primordial da greve não era afrontar, em termos exclusivamente políticos, o Regime Militar então no poder político do País.



    6. O artigo 8° do ADCT e a Lei n° 10.559/2002 exigem que o desligamento tenha se dado por motivação exclusivamente política, circunstância não comprovada nos autos.



    7. Acrescente-se, ainda, que o § 5º, do artigo 8º, do ADCT, estabelece expressamente que os servidores e empregados dos Ministérios Militares não são abrangidos pela anistia, quando tenham sido punidos ou demitidos por atividades profissionais interrompidas em virtude de decisão de seus trabalhadores, não merecendo, portanto, reforma a sentença recorrida. Nesse sentido: (STF, RMS 35387 AgR, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 15/04/2020, Publicação: 13/05/2020); (STF, RMS 35517 AgR, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 14/02/2020, Publicação: 02/03/2020); (MS 20.367/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 21/06/2017) e (TRF 2ª Região - AC 00251342120044025101 - Data de decisão: 30/07/2013 - Data de disponibilização: 15/08/2013 Relatora: Desembargadora Federal MARIA AMELIA SENOS DE CARVALHO).



    8. Verba honorária majorada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor do autor, nos termos do disposto no artigo 85, §2º, §4º, inciso III e §11, do Código de Processo Civil, cuja execução fica suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.



    9. Recurso de apelação desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente